Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-34.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Ato infracional. Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Provas ilícitas. Inexistência de outras provas.

1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

2 - Sem fundadas razões de que no interior da residência ocorria ato infracional, aptas a justificar o ingresso dos policiais no domicílio do adolescente –- que não foi surpreendido em ação típica de traficância e nada de ilícito foi encontrado com ele na busca pessoal --, e se as circunstâncias não permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do morador, é nula a busca domiciliar e, em consequência, as provas dela decorrentes. Sem outras provas do tráfico de drogas, é caso de rejeitar a representação, por falta de justa causa.

3 – Apelação não provida.